Tribunal: TJSP
Processo: 1006665-50.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ – Ação de indenizatória – Pedidos parcialmente acolhidos para determinar a exclusão do apontamento – Pleito de reforma da r. sentença – Impossibilidade – Órgão de Proteção ao Crédito que disponibilizou, sem prévia comunicação, dados existentes no Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos – CCF – Banco de dados restrito ao público – Disponibilização pelos órgãos de

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ – Ação de indenizatória – Pedidos parcialmente acolhidos para determinar a exclusão do apontamento – Pleito de reforma da r. sentença – Impossibilidade – Órgão de Proteção ao Crédito que disponibilizou, sem prévia comunicação, dados existentes no Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos – CCF – Banco de dados restrito ao público – Disponibilização pelos órgãos de proteção ao crédito que não dispensa a prévia comunicação – Artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor – Dever de informação não observado, nos termos da Súmula no 359 do E. STJ – Divergência de endereço - Restrição creditícia irregular – Recurso ao qual se nega provimento.

APELAÇÃO DA AUTORA – Pretensão quanto à fixação de dano moral - Impossibilidade – Inexistência do dever de indenizar – Legítimas inscrições preexistentes – Incidência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça – Entendimento sedimento pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000728417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006665-50.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante/apelado
SERASA S/A, é apelado/apelante PRISCILA GAICHI PETROVICH (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1006665-50.2019.8.26.0066 Barretos Voto no 21934
Fls. 2/13
Voto no 21934
Apelação Cível no 1006665-50.2019.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante/Apelado: Serasa S/A
Apelado/Apelante: Priscila Gaichi Petrovich
Juiz de Direito: Dr(a). Cláudio Bárbaro Vita
APELAÇÃO DA RÉ Ação de indenizatória Pedidos
parcialmente acolhidos para determinar a exclusão do
apontamento
Pleito de reforma da r. sentença
Impossibilidade Órgão de Proteção ao Crédito que
disponibilizou,
sem
prévia
comunicação,
dados
existentes no Cadastro de Emitente de Cheques sem
Fundos CCF Banco de dados restrito ao público
Disponibilização pelos órgãos de proteção ao crédito que
não dispensa a prévia comunicação Artigo 43, § 2o, do
Código de Defesa do Consumidor
Dever de
informação não observado, nos termos da Súmula no 359
do E. STJ
Divergência de endereço - Restrição
creditícia irregular
Recurso ao qual se nega
provimento.
APELAÇÃO DA AUTORA
Pretensão quanto à
fixação de dano moral - Impossibilidade Inexistência
do
dever
de
indenizar

Legítimas
inscrições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1006665-50.2019.8.26.0066 Barretos Voto no 21934
Fls. 3/13
preexistentes Incidência da Súmula 385, do Superior
Tribunal de Justiça Entendimento sedimento pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso
Especial Representativo de Controvérsia, submetido à
sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil
de 1973 Recurso improvido.
Trata-se de apelações interpostas pelas partes em face
da r. sentença de fls. 84/89, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da
Comarca de Barretos, nos autos da ação indenizatória movida por Priscila
Gaichi Petrovich contra a Serasa Experian, que acolheu parcialmente os
pedidos iniciais para determinar o cancelamento da restrição creditícia. Em
razão da sucumbência recíproca cada parte foi condenada ao pagamento de
R$1.000,00, a título de honorários sucumbenciais ao patrono do ex
adverso.
Inconformada, apela a ré em busca da reforma do
julgado. Sustenta, em síntese, ter comprovado o envio da notificação
prévia. Aduz que o comprovante de endereço não está em nome da autora.
Por fim, requer a improcedência do pedido inicial (fls. 98/103).
De sua parte, apela a autora, pleiteando a reforma do
quantum decidido. Sustenta, em síntese, que a ré é obrigada a comunicar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1006665-50.2019.8.26.0066 Barretos Voto no 21934
Fls. 4/13
previamente, a disponibilização de seus dados a terceiros, sendo que, não
tendo assim procedido, agiu ilicitamente. Argumenta que a falta de
comunicação prévia não é mera irregularidade, mas pressuposto à
utilização de cadastros negativos. Afirma que sofreu danos morais, em
razão do apontamento indevido (fls.144/160).
As partes ofereceram contrarrazões (fls.175/179 e
182/189).
Recursos tempestivos e regularmente processados.
É o relatório.
Conheço dos recursos, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhes provimento.
Por proêmio, saliento que as insurgências serão
analisadas conjuntamente, porquanto dependentes.
Trata-se de ação indenizatória, argumentando a autora
ter sido surpreendida com a inserção de seus dados em banco administrado
pela ré, em razão de devolução de cheques, afirmando ainda que não fora
previamente comunicada, fato que ocasionou danos morais indenizáveis.
Por outro lado, a ré apresentara defesa, alegando que o
dever de comunicar a inserção dos dados dos clientes no CCF é da
instituição financeira. Ressaltou que se limitou a utilizar dados já inseridos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1006665-50.2019.8.26.0066 Barretos Voto no 21934
Fls. 5/13
no sistema e que, a despeito de não deter obrigação de comunicar, assim o
procedeu previamente à disponibilização da restrição. Por fim, contestou a
ocorrência dos danos morais.
Sobreveio a r. sentença pela qual o d. magistrado a quo
acolheu parcialmente o pedido inicial para determinar a exclusão dos
dados do cadastro restritivo, mas rejeitou o pedido indenizatório por
considerar a existência de apontamento preexistentes.
Na hipótese dos autos, o fato controvertido cinge-se à
inserção dos dados da autora no cadastro de inadimplentes sem prévia
notificação e ao respectivo dano moral.
Não se olvida que as Resoluções 1.631/1989,
1.682/1990 e 3.972/2011 do Banco Central impuseram às instituições
financeiras o dever de notificar, previamente, o emitente de cheque sem
fundos, antes da inserção de seus dados no cadastro do Banco Central
(CCF).
Por outro lado, a ordem constante da Circular no 2.250,
de 18.11.1992, do Banco Central do Brasil, no sentido de que o correntista
seja comunicado, por escrito, acerca do registro de dados em Cadastro de
Emitentes de Cheques sem Fundos CCF, não exonera os órgãos de
proteção ao crédito da responsabilidade pela notificação do devedor.
O Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1006665-50.2019.8.26.0066 Barretos Voto no 21934
Fls. 6/13
mantido pelo Banco Central do Brasil, não é acessível ao público em geral,
tal como ocorre com os registros lavrados pelos cartórios de protesto de
títulos ou com os cartórios de registro de distribuição de processos
judiciais.
Desse modo, a utilização dos referidos dados pela ré
deveria ter sido comunicada à autora, consoante o preconizado na Súmula
no 359 do E. STJ e precedentes:
“Processual civil Ação civil pública - Direitos individuais
homogêneos Banco de dados de proteção ao crédito
Consumidor Inscrição Ministério Público
Legitimidade
ativa Interesse processual Princípio da instrumentalidade
das formas Desnecessidade de documento formal para
atestar a dívida a ser inscrita nos bancos de dados de
proteção ao crédito Aviso de recebimento dispensado -
Despicienda a notificação relativa a informações constantes
em bancos de dados públicos Necessária a notificação de
negativação derivada de informações constantes do 'CCF'.
(...). 7. Restrições ao crédito derivadas de informações
constantes em bancos de dados públicos, como os
pertencentes a cartórios de protesto de títulos e de
distribuição judicial, por serem de notoriedade pública,
afastam o dever de notificação por parte do órgão de
proteção ao crédito. 8. O cadastro de emitentes de cheques
sem fundos mantido pelo 'Banco Central' é de consulta
restrita, não podendo ser equiparado a dados públicos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1006665-50.2019.8.26.0066 Barretos Voto no 21934
Fls. 7/13
remanescendo o dever de notificação por parte da 'Serasa'
em caso de negativação derivada de tais informações. (...)”
(REsp no 1.033.274-MS, 4a Turma, m.v., Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. em 6.8.2013, DJe de 27.9.2013)
“Civil. Ação de indenização. Inscrição de nome em banco de
dados. Ausência de comunicação. CDC, art. 43, § 2o.
Resolução no 2.724/2000 e Circular no 2.250/1992 do 'Bacen'.
Responsabilidade da entidade cadastral. Dano moral
caracterizado. I. O cadastro de emitentes de cheques sem
fundo mantido pelo Banco Central do Brasil é de consulta
restrita, não podendo ser equiparado a dados públicos,
como os oriundos dos cartórios de protesto de títulos e de
distribuição de processos judiciais, de sorte que a
negativação do nome decorrente de elementos de lá
coletados pela 'Serasa' deve ser comunicada à devedora, a
teor do art. 43, § 2o, do CPC, gerando lesão moral se a tanto
não procede. II. Desinfluente à solução acima a existência da
Resolução no 2.724/2000 e a Circular no 2.250/1992, do
'Bacen', sobre a comunicação de registro de cheque sem
fundos ao correntista, pois tais normas não têm hierarquia
para afastar a determinação legal do art. 43, parágrafo 1o,
do CDC, sobre a responsabilidade do órgão cadastral ou
banco de dados ao consumidor. III. A negativação do nome
do devedor deve ser-lhe comunicada com antecedência, a
teor do art. 43, § 2o, do CPC, gerando lesão moral se a tanto
não procede a entidade responsável pela administração do
banco de dados. IV. Ressarcimento que deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1006665-50.2019.8.26.0066 Barretos Voto no 21934
Fls. 8/13
proporcional à lesão, evitando enriquecimento sem causa. V.
Recurso especial conhecido e provido” (REsp no 999.729- RS,
registro no 2007/0250460-9, 4a Turma, v.u., Rel. Min. ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, j. em 12.6.2008, DJe de 4.8.2008).
In casu, não obstante a ré afirme que tenha notificado
a autora, previamente, à disponibilização do apontamento, é certo que
inexiste prova neste sentido, porquanto, deixou de demonstrar que o
endereço constante da comunicação (fls.62) efetivamente seja o da autora.
Com efeito, o comprovante de endereço coligido na
inicial indica a Avenida João Baroni, 2179, JD. C. Redondo, Barretos S/P
(fls.11
conta de luz em nome do marido da autora), enquanto o
comunicado supostamente encaminhado à requerente aponta a Rua Dr.
João Fairbanks, 58, Barra Funda/SP, como logradouro (fls.62).
Nesse sentido, embora prescindível o aviso de
recebimento (Súmula no 404 do E. STJ), não se exime o credor quanto à
prova do efetivo encaminhamento do comunicado. À luz dos autos, a ré
coligiu, exclusivamente, documento genérico de postagem, sem referência
ao comunicado, supostamente, encaminhado à autora.
Desse modo, correto o cancelamento da restrição
creditícia.
Quanto ao dano moral, sem razão à autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1006665-50.2019.8.26.0066 Barretos Voto no 21934
Fls. 9/13
A restrição creditícia indevida, capaz de ensejar dano
moral, verifica-se quando aquele que reclama a indenização não suportava,
por ocasião da negativação, situação idêntica, isto é, não passava pelo
constrangimento de ter seus dados inseridos em cadastro de inadimplentes.
Contudo, no caso dos autos, conforme alinhavado pela
d. juíza sentenciante, a autora possuía, em data anterior, outros
apontamentos que não o discutido nestes autos (fls.57/58).
O dano moral não se deve puramente à negativação,
mas, por óbvio, aos reflexos dela decorrentes, de sorte que, se a parte conta
com restrição anterior, já padece dos efeitos dela advindos (mormente o
abalo ao crédito), pelo que, em relação a restrições posteriores, não se
verifica prejuízo indenizável.
Nessa linha, o teor da Súmula 385, do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de
Justiça, por meio do RESP Representativo de Controvérsia no 1.386.424 -
MG, submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil
de 1973, julgado em 27/04/2016 (cuja ementa a seguir se transcreve):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1006665-50.2019.8.26.0066 Barretos Voto no 21934
Fls. 10/13
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DANO
MORAL.
NÃO
CARACTERIZADO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
COMANDADA
PELO
SUPOSTO
CREDOR.
ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, não se
configurando omissão alguma ou negativa de
prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular
em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado
o
direito
ao
cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os
precedentes da referida súmula tenham sido
acórdãos em que a indenização era buscada contra
cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento -
"quem já é registrado como mau pagador não pode
se sentir moralmente ofendido por mais uma
inscrição do nome como inadimplente em cadastros
de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel.
Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às
ações voltadas contra o suposto credor que efetivou
a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição
indevida coexistiu com quatorze outras anotações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1006665-50.2019.8.26.0066 Barretos Voto no 21934
Fls. 11/13
que as instâncias ordinárias verificaram constar em
nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5.
Recurso especial a que se nega provimento. (REsp
1386424/MG,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe
16/05/2016)
No mesmo diapasão, há precedentes desta Colenda
Câmara de Direito Privado:
“DANOS MORAIS. Falta de prova do ato ilícito
atribuído
ao
banco.
Hipótese
em
que
o
inadimplemento do correntista tornou legítima a
inscrição de seu nome em cadastros dos órgãos de
restrição ao crédito. Inadmissibilidade da inversão
do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança
das alegações do recorrente. Hipótese em que
incumbia ao autor a prova dos fatos constitutivos
do seu direito (art. 333, I, CPC). Consideração da
disposição contida no artigo 12, I, da Resolução n.
2.747/2000, do BACEN, a tornar imprescindível o
encerramento
formal
do
contrato
bancário.
Legitimidade da cobrança das tarifas, do valor
representativo de saque, do débito de fatura de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1006665-50.2019.8.26.0066 Barretos Voto no 21934
Fls. 12/13
cartão de crédito e das parcelas do financiamento
bancário. Aplicação do teor da Súmula 385, do
Superior Tribunal de Justiça. Imposição de pena
por
litigância
de
má-fé,
com
arbitramento
da indenização em 5% sobre o valor atribuído à
causa [R$ 44.753,55], fixada a multa de 1% sobre a
mesma base de cálculo. Pedido inicial julgado
improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação” (Apelação no.
1003374-16.2014, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j.
14/12/2015, v.u.).
“INDENIZATÓRIA Hipótese em que a autora
postula indenização decorrente
de
inscrição
indevida em cadastro de restrição ao crédito

Documentos juntados pelo banco que comprovam a
relação jurídica
Ausência de impugnação
específica
Outras inscrições preexistentes

Incidência da Súmula 385 do STJ
Sentença de
improcedência
Aplicação do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça
Sentença mantida
Apelo improvido.
Dispositivo: negam provimento ao recurso com
observação” (Apelação no. 1002250-89.2014, Rel. Des. Ricardo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1006665-50.2019.8.26.0066 Barretos Voto no 21934
Fls. 13/13
Negrão, j. 09/11/2015, v.u.).
Além disso, a aplicação da referida súmula não se
restringe aos órgãos de proteção ao crédito, porquanto, a ilegalidade
consiste na inserção/manutenção indevida de dados, independentemente,
do órgão ou pessoa responsável pelo ato.
Por derradeiro, diante do não provimento dos recursos,
majoro os honorários advocatícios dos patronos das partes para
R$1.500,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento aos
recursos, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora